Tribunal: TJBA
Processo: 0511569-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511569-59.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: HELEN VITORIA GOMES MARTINS

Advogado(s)
:
RAPHAEL CASTRO LEMOS GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO À OFERTA. SENTENÇA
DE PARCIAL
PROCED
ÊNCIA. RECONHECIMENTO D
A ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ/APELANTE.

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
SUFICIENTE
SOBRE
O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO.

FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO
DAS REGRAS
SOBRE A POLÍTICA DE DESCONTOS E SUA APLICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA.
AMPLA DIVULGAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE DESCONTOS E

AUSÊNCIA DE DESTAQUE QUANTO A EXCLUSÃO DO CURSO
DE MEDICINA
. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ. DEVER DE INFORMAR TRANSFORMADO EM “DEVER DE INFORMAR-SE”, EM AFRONTA À LÓGICA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 6ª,
31
E 37, DO CDC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8022997-85.2021.8.05.0001
, em que é apelante
UNIME - UNI
Ã
O METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA LTDA
e apeladas
HELEN VITORIA GOMES MARTINS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.